Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NATUREZA PRECÁRIA DA INVESTIDURA. OPÇÃO DE CARGO. SOLDADO DE 1a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. LICENÇA SEM VENCIMENTO. MEDIDA DESARRAZOADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. POSTERGAÇÃO DA OPÇÃO DE CARGOS. VEDADA A ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS.
1. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
2. A despeito de a Lei no 7.289/1984, no art. 3o, § 1o, I, alínea “d”, estabelecer que os alunos de órgãos de curso de formação são militares ativos, não se pode desconsiderar que o curso de formação é de caráter eliminatório, de modo que o vínculo do Impetrante com a Administração Pública é de natureza precária, até a efetiva aprovação no referido curso.
3. Além desse aspecto, o caderno processual revela que o Recorrente obteve licença sem remuneração junto à Polícia Militar do Estado da Bahia, de forma que não se revela razoável, diante dessas circunstâncias, considerar configurada hipótese de acumulação ilícita de cargo público e impor a opção de cargo quando ainda pendente etapa na qual o servidor militar, a depender do seu desempenho, pode vir a ser eliminado.
4. Constatada, na hipótese dos autos, a presença do direito líquido e certo do Impetrante à permanência nos quadros da PMDF, postergando-se a opção de cargos para fase posterior à conclusão do curso de formação.
5. Ressalte-se, todavia, que a solução ora imposta não autoriza eventual percepção de dupla remuneração, diante da incompatibilidade dos dois vínculos funcionais mantidos pelo Impetrante (soldado 1a classe na PMBA e soldado de 2a classe na PMDF), nos termos do art. 37, XVI, da CR/88, com a redação da EC no 101/2019.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.